Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PRAZO DE FIDELIDADE. 48 MESES. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. ASSINATURA DO CONTRATO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. NÃO CONFIGURADA. MULTA RESCISÓRIA. INDEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É reconhecida a qualidade de consumidora à pessoa jurídica que contrata serviços de telefonia móvel, pois, além de retirar o serviço contratado da cadeia de produção, dele se revelando como destinatária de fato, não o reinsere no mercado de consumo; e, frente à prestadora, ostenta hipossuficiência técnica e fática, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC.

2. A assinatura do Termo de Contratação de Serviços pelo Cliente ocorreu em 26/01/2018, portanto, o prazo de fidelidade, de 48 meses, exauriu-se em 26/01/2021, visto que o dia do início da contagem do prazo é o da assinatura do contrato e não da efetiva instalação dos equipamentos.

3. A cláusula de fidelidade em contrato de prestação de serviços de telefonia, depende de manifestação da vontade expressa específica pelo consumidor, motivo pela qual a sua renovação não se dá de modo automático, sem a manifestação expressa do consumidor.

4. O requerimento de cancelamento do serviço ocorreu em março de 2022, quando já havia exaurido o prazo de fidelização, não havendo falar em legalidade da multa na aplicação da multa por quebra da fidelidade.

5. É ilegal a multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de fidelidade. Dessa forma, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstram a legitimidade do débito questionado na inicial, revela-se indevida a cobrança realizada pela Apelante.

6. O entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação. Precedentes: REsp 994.253/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24.11.2008; REsp 720.995/PB, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 03.10.2005; Ag 1.379.761, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo sentenciante, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não sendo cabível a sua redução, conforme almeja o Apelante.

8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC

9. Apelação conhecida e não provida.